Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
2. Conquanto requerida a quebra do sigilo bancário do Réu, a ausência de manifestação pelo Juízo a quo não gera prejuízo quando sequer demonstrada a necessidade da medida que, por invadir sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais.
3. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Apelação conhecida e não provida.